Tribunal: STF
Processo: Rcl 78840
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO AI Nº 791.292-QQ-RG/PE (TEMA RG Nº 339). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Comin, Rubio e Siervo Construção e Incorporação Ltda. contra decisão proferida pela Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob alegado descumprimento do que decidido por esta Corte no julgamento do Tema RG nº 339. 



    2. A parte reclamante narra que “a controvérsia tem origem no indeferimento, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do pedido de parcelamento do preparo recursal formulado com base no art. 98, §6º, do Código de Processo Civil. O pedido foi feito em sede de apelação e demonstrava, com base documental, que o valor do preparo superava em quase o dobro o capital social da empresa recorrente, razão pela qual a exigência imediata do valor integral inviabilizaria, na prática, o acesso ao segundo grau de jurisdição” (e-doc. 1, p. 2).



    3. Noticia que “a decisão recorrida, no entanto, desconsiderou a natureza jurídica do pedido formulado — de parcelamento, e não de gratuidade — e, sem qualquer enfrentamento técnico sobre o dispositivo legal invocado (art. 98, §6º, CPC), tampouco sobre a compatibilidade entre o valor do preparo e a capacidade econômica da parte, negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base na suposta ausência de repercussão geral, ancorando-se no Tema 339” (e-doc. 1, p. 2).



    4. Informa que contra a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário foi interposto agravo interno ao qual foi negado provimento, estando preenchido o requisito do esgotamento das instâncias ordinárias.



    5. Sustenta que “a negativa de seguimento ao RE, portanto, impede o regular acesso da Reclamante ao STF, usurpando sua competência constitucional para o julgamento de recursos extraordinários e violando a autoridade vinculante da tese firmada no Tema 339, que exige, para aplicação válida, fundamentação judicial idônea e enfrentamento dos argumentos essenciais. Como afirmou a Suprema Corte em precedentes como a Rcl 33.002 ED-AgR-ED e a Rcl 33.667 AgR, é cabível a reclamação quando se demonstrar teratologia ou peculiaridade relevante que torne indevida a aplicação da tese de repercussão geral” (e-doc. 1, p. 4).



    6. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão até o julgamento da presente reclamação. No mérito, requer o julgamento procedente da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão impugnada, determinando-se que outra seja proferida pela Corte estadual com observância: (i) da autoridade da tese firmada no Tema RG nº 339; (ii) do dever constitucional de fundamentação previsto no art. 93, inc. IX, da CRFB; e (iii) da correta aplicação do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil.



    É o relatório 



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    11. No caso em tela, põe-se em foco, nesta reclamação, se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante e não remeter o agravo a este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido no Agravo de Instrumento nº 791.292-QQ-RG/PE, Tema RG nº 339.



    12. No julgamento do Agravo de Instrumento nº 791.292-QQ-RG/PE (Tema RG nº 339), esta Suprema Corte acolheu a questão de ordem para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar e fixar a seguinte tese: 



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” 



    (AI nº 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010).



    13. No presente caso, o pedido de parcelamento do valor do preparo foi negado pelo Tribunal de Justiça por não ter sido comprovada a alegada situação de incapacidade financeira. Confira-se a fundamentação (e-doc. 8, p. 3/4):



    “Trata-se de Agravo Interno interposto contra r. decisão de fls. 540/541, proferida nos autos da ação de restituição de valores proposta pela embargante em face da embargada, que acolheu a impugnação ao pedido de gratuidade processual, indeferindo o benefício, com determinação de recolhimento do preparo da apelação em dez dias, sob pena de deserção. 



    Sustenta a agravante que não pretende se eximir do recolhimento do preparo, mas não tem condições financeiras de recolher o valor integralmente, que supera a quantia de R$ 106.000,00, sem prejuízo das suas atividades. Postulou, assim, o parcelamento mensal.



    (...)



    Com efeito, a r. decisão ora recorrida deixou clara a ausência de elementos capazes de corroborar a alegada dificuldade financeira da empresa agravante no recolhimento do preparo. E, mesmo recorrendo da decisão, nada juntou para infirmar o fundamento do indeferimento de sua pretensão. 



    Veja-se que a própria agravante ressalta a inexistência de elementos nos autos que demonstrem a sua capacidade financeira de arcar com o preparo. Todavia, para a concessão de qualquer benefício, seja a gratuidade processual ou o parcelamento, a prova a ser produzida é pela incapacidade financeira, e não o contrário, como alega.



    Nesse ponto, a prova da hipossuficiência não é dispensável, ainda que para o pedido de parcelamento. Ademais, se na r. decisão que determinou o recolhimento do preparo foi mencionada a ausência de documentos, a agravante, como pessoa jurídica, teria condições de apresentar qualquer elemento indicativo de que o recolhimento irá prejudicar o prosseguimento de suas atividades empresariais, tais como extratos bancários e declarações de renda. Mas não o fez, limitando-se apenas a alegar que o valor é elevado.



    (...)



    E como já mencionado na r. decisão recorrida, o volume negociado, de R$ 2.500.000,00 e os investimentos realizados, com previsão de lucro de mais de R$ 10.000.000,00, conforme narrativa inicial, são incompatíveis com a alegação de insuficiência de recursos, pois o preparo representa, aproximadamente, 1% desse montante. 



    Fica, portanto, mantida a r. decisão agravada, renovando-se o prazo de dez dias para que a agravante recolha o valor integral do preparo, nos autos principais. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com observação.”



    14. Contra esse acórdão, o ora reclamante interpôs recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, alegando ofensa ao art. 93, inc. IX, da CRFB, por não ter ocorrido manifestação quanto à necessidade de interpretação teleológica do art. 98, § 6º, do CPC.



    15. O recurso extraordinário teve o seu seguimento negado por aplicação do Tema RG nº 339. Confira-se o teor da decisão ora reclamada (e-doc. 4, p. 1/2):



    “II. O recurso não reúne condições de admissibilidade.



    Fundamentação da decisão (tema 339):



    O E. Supremo Tribunal Federal julgou a questão acima mencionada no regime de repercussão geral, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente:



    "Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral." (AI 791292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, publicado em 13.8.2010)



    Por outro lado, o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do E. Supremo Tribunal Federal) não afeta o presente processo, uma vez que o julgamento de mérito, publicado em 28.10.2020, foi restrito para questão relacionada à instituição de cargos públicos. Além disso, na hipótese destes autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e sim solução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, não obstante o inconformismo do recorrente.



    No caso concreto o V. Acórdão está em conformidade com tal posição. 



    III. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, "a" e "b", CPC (art. 543-B, § 3º, CPC 1973), em razão do AI nº 791292/PE.”



    16. Essa decisão foi mantida em julgamento em agravo interno, apontado que o acordão impugnado pelo recurso extraordinário fundamentou o indeferimento do parcelamento do preparo por não ficar demonstrado o caráter de hipossuficiência da sociedade empresarial (e-doc. 8, p. 3/4):



    “Veja-se que a própria agravante ressalta a inexistência de elementos nos autos que demonstrem a sua capacidade financeira de arcar com o preparo. Todavia, para a concessão de qualquer benefício, seja a gratuidade processual ou o parcelamento, a prova a ser produzida é pela incapacidade financeira, e não o contrário, como alega.



    Nesse ponto, a prova da hipossuficiência não é dispensável, ainda que para o pedido de parcelamento. Ademais, se na r. decisão que determinou o recolhimento do preparo foi mencionada a ausência de documentos, a agravante, como pessoa jurídica, teria condições de apresentar qualquer elemento indicativo de que o recolhimento irá prejudicar o prosseguimento de suas atividades empresariais, tais como extratos bancários e declarações de renda. Mas não o fez, limitando-se apenas a alegar que o valor é elevado.



    (...)



    E como já mencionado na r. decisão recorrida, o volume negociado, de R$ 2.500.000,00 e os investimentos realizados, com previsão de lucro de mais de R$ 10.000.000,00, conforme narrativa inicial, são incompatíveis com a alegação de insuficiência de recursos, pois o preparo representa, aproximadamente, 1% desse montante.



    Fica, portanto, mantida a r. decisão agravada, renovando-se o prazo de dez dias para que a agravante recolha o valor integral do preparo, nos autos principais. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com observação.”



    17. No presente caso, observa-se que a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, promoveu a aplicação do Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral.



    18. Dessa decisão, verifico que a parte ora reclamante opôs embargos de declaração, oportunidade em que o Tribunal de Justiça apontou, uma vez mais, o enquadramento da pretensão defendida no recurso extraordinário ao Tema RG nº 339, pelos seguintes argumentos (e-doc. 6, 2/3):



    “A propósito, restaram devidamente fundamentadas as razões pelas quais a embargante não faz jus ao deferimento da gratuidade processual. Não bastasse, pelas mesmas razões, o pedido de parcelamento não fora acolhido.



    Vale destacar que o § 6º do art. 98 do CPC, estabelece a faculdade de concessão do parcelamento, “conforme o caso”. E a embargante, repise-se, empresa de grande porte que celebrou negócio com a embargada em valor expressivo, limita-se a arguir insuficiência financeira, sem elementos aptos a corroborar tal assertiva.”



    19. Com efeito, a autoridade reclamada, ao negar seguimento a recurso que não revela desrespeito à sua jurisprudência dominante ou a deste Supremo Tribunal Federal, utilizou de atribuição própria, inexistindo afronta à tese fixada por esta Suprema Corte, em sede de repercussão geral, uma vez que a aplicação da referida sistemática é de competência das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, incs. I ou V, do CPC. Descabida, portanto, a alegação de usurpação de competência desta Corte. 



    20. In casu, a reclamante limitou-se a expor — na exordial da presente reclamação — seus inconformismos com o julgado questionado, não se desincumbindo da obrigação processual de demonstrar teratologia na decisão reclamada, o que comprova o descabimento da reclamação. 



    21. Destaco precedentes desta Corte proferidos em casos análogos ao presente: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Incumbe ao Tribunal de origem proceder ao exame prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, o que não configura usurpação da competência constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal.



    II- O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, inexistente na espécie.



    III - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 



    IV- É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática desta Corte para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 



    V - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. 



    VI - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. 



    VII - Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 42.072-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; grifos nossos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 



    (Rcl nº 58.087-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/04/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO. AI 791.292-RG (TEMA 339). MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. RE 719.870-RG (TEMA 670). FALTA DE ESTRITA ADERÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339). 



    2. Não há identidade material entre a matéria discutida nestes autos e aquela versada no RE 719.870-RG (Tema 670). 



    3. Ausência de má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” 



    (Rcl nº 47.619-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021; grifos nossos).



    22. Descabida, ainda, a alegação de usurpação de competência desta Corte, já que o Tribunal de origem exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais. Nesse sentido, a jurisprudência deste Pretório Excelso:



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Aplicação dos temas 339 e 181, pelo Superior Tribunal de Justiça, como fundamento para negar seguimento ao recurso extraordinário. 3. Usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal não configurada. Precedentes. 4. Não demonstração de teratologia. Reiteração de argumentos expendidos anteriormente. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados.” 



    (Rcl nº 46.288-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 21/05/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO PELA INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APLICA TESES FIXADAS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS-RG 339, 181 E 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO E DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO. ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727/STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (Rcl nº 35.435-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 



    1. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido Superior Tribunal de Justiça - em que negado provimento ao agravo regimental no mandado de segurança -, ante a ausência de repercussão geral dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança (tema 318/STF).



    2. Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 



    3. Agravo regimental conhecido e desprovido.” 



    (Rcl nº 28.984-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 10/05/2019, p. 16/05/2019; grifos nossos).



    23. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    24. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    25. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator